Tribunal: TJMT
Processo: 1024277-80.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024277-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LAUDEIR ANTONIO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. AGRAVADO CONDENADO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. AGRAVADO PRIMÁRIO. RECURSO PROVIDO.

Nos casos em que o agravado é primário
ou reincidente genérico
e condenado pelo cometimento de crime hediondo com resultado morte, deverá ser aplicado o percentual de 50% (cinquenta por cento), conforme dispõe o art. 112, IV,
a
da Lei
das
Execuções Penais.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
/
MT, no Processo Executivo de Pena n.
0000828-75.2017.8.11.0015

deferindo o pedido

defensivo
para constar a fixação da fração de
40% (quarenta por cento)
para
cumprimento da pena e progressão de regime, nos termos da
redação do art.
112, V, da Lei
das
Execuções Penais
.

O Ministério Público, com base nas razões que se veem no ID
185532151
,
p. 138-144,
postula
a aplicação da fração de 50% (cinquenta por cento), nos termos do art. 112, VI, a, da Lei
das
Execuções Penais, especialmente porque
se trata de condenação pela prática de crime hediondo com resultado morte.

Nas contrarrazões
exteriorizadas
no
ID
185532151
, p.
161-164
,
o
agravado
pugna a manutenção do édito
recorrido
, tal como foi prolatado
.

Em juízo de retratação, ex
ternado na
decis
ão
encontradiça
no

ID
185528698
, foi mantido o aludido
decisum
, com a
determina
ção

d
a remessa
do presente
agravo a este
Tribunal de Justiça
.

Nesta instância revisora, a Procuradora-Geral de Justiça
opin
a

pelo provimento do recurso ministerial
(ID
192522668
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se que o agrava
do
foi condenado ao cumprimento das seguintes penas:

Consta
, ainda,
destes autos que no decorrer da execução penal, o juízo de primeiro grau fixou a fração de
2
/5 (
dois
quintos) ou
4
0% (
quarenta
por cento) de cumprimento da pena imposta
ao agravado
para efeito de progressão de regime
pela condenação por crime
hediondo que, na espécie, refere-se à pena fixada para o delito de
latrocínio
, oriund
o

da sentença prolatada nos autos da

Ação Penal n.
0003840-92.2013.8.16.0017
,
conforme se infere deste trecho da decisão recorrida
(ID
185532151
, p. 115-118)
:

[...]
Inicialmente, é importante frisar que a Lei n.º 13.964/2019 revogou expressamente o § 2.º do art. 2.º da Lei n.º 8.072/1990, o qual exigia apenas a incidência da reincidência, podendo ela ser simples ou específica, para exasperar a fração de cumprimento de pena, em casos de prática de crime hediondo ou equiparado, de 2/5 (dois quintos) para 3/5 ( três quintos), ficando, desde então, toda a sistemática de progressão de regime regulada pelo art. 112 da Lei de Execução Penal, o qual deve ser, rigorosamente, observado pelo Juízo da Execução Penal. O art. 112, inciso VII, da LEP é taxativo, ao afirmar que a fração de 60% incidirá na hipótese de reincidência específica, ou seja, será aplicada ao reeducando que for reincidente
na prática de crime hediondo ou equiparado. É exigida a reincidência específica para a aplicação referido percentual para fins de progressão de regime. Ademais, cumpre ressaltar que no que concerne a fração utilizada para fins de progressão de regime aos condenados por crime hediondo, mas reincidentes genéricos, a Terceira Seção do STJ, no REsp n.º 1.910.240, representativo da controvérsia, julgado em 26/ 5/2021 (
DJe
31/05/2021), de relatoria do Ministro Rogério
Schietti
Cruz, firmou a tese de que "É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/ 2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante" (Tema 1084).

[...]

Nesse passo, malgrado não há informações nos autos a respeito da data do trânsito em julgado das condenações pela prática dos crimes de falsa identidade e porte ilegal de arma de fogo, oriundas da ação penal n.º 0004478-84.2013.8.16.0160, é certo que, o reeducando não se trata de reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado. Portanto, deverá ser utilizado o percentual de 40%, estabelecido no art. 112, inciso V, da LEP, para fins de progressão de regime nas condenações hediondas oriundas da ação penal n.º 0003840-92.2013.8.16.0017
.
[...]

Destacamos

Acerca do tema, não se pode olvidar
que a redação anterior do art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990

disciplinava que a progressão de regime aos condenados por crimes hediondos ocorreria após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o condenado fosse primário, e em 3/5 (três quintos) acaso reincidente, sem especificar acerca renitência genérica ou específica.

No entanto, com o advento da Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, o art. 2.º, § 2º, da Lei de Crimes Hediondos foi revogado expressamente, passando a progressão de regime dos crimes hediondos a ser disciplinada pelo art. 112 da Lei das Execuções Penais da seguinte forma:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;
(
Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado;
ou(
Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).
Destacamos

Como se vê,
a nova lei prevê uma gradação mais ampla de frações da pena a serem cumpridas para possibilitar o abrandamento de regime (entre 16
a
70%), conforme a gravidade do crime
que objeto de
condena
ção
, com o emprego ou não de violência à pessoa, o caráter hediondo e o resultado morte, observando-se, ainda, como critérios de definição dos requisitos temporais, a primariedade e a reincidência.

Com efeito, dentre os instrumentos disponíveis, a fração da progressão de regime das infrações hediondas e equiparadas que não resultam em morte, em caso de o condenado ser primário, foi convertida para 40%
(quarenta por
cento)
da
pena (antigos 2/5), e para o apenado “reincidente em delito hediondo ou equiparado”, em 60%
(sessenta por cento)
da
pena
(ou 3/5)
.

E
, quanto aos crimes hediondos e equiparados, ainda existem parâmetros de progressão para as infrações com resultado morte, a saber: 50% (cinquenta por cento), para o primário (art. 112, VI, da L
ei
das

E
xecuções
P
enais
), e 70% (setenta por cento), para o reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte (art.
112, VIII,
do referido diploma legal
), vedado o livramento condicional em ambos os casos.

Sendo a
ssim
,
a nova redação do art. 112, V
I,
a,
da Lei n. 7.210/84, passou
a limitar a aplicação do percentual de
5
0% (sessenta por cento) da pena, equivalente a
1⁄2
(
metade
),
aos condenados
que sejam primários
ou possuam condenação anterior por crime comum em razão da lacuna legislativa existente,
pela
prática
de crime hediondo com resultado morte.

Registre-se
, ainda nesse diapasão,
que, conforme acima
foi
mencionado, o agravado foi condenado pela prática de crime hediondo, consistente em roubo com resultado morte (art. 157, § 3º, II, do C
ódigo
P
enal), apesar de possuir processos anteriores
sentenciados
, não há informação acerca do trânsito em julgado
das sentenças,
por isso, não há como
considerá-lo
reincidente
como consignado na sentença
.

Com efeito, o percentual de 50% (cinquenta por cento) ficou reservado para
as
hipótese
s
específicas, enumeradas nas alíneas do inciso VI, do art. 112, da L
ei
das

E
xecuções
P
enais
e deve ser aplicado ao condenado por
crime
hediondo ou equiparado tiver resultado morte (desde que primário),
tal como se constata dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL, EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – EXTENSÃO DOS EFEITOS – ART. 83, II, DO CP – RECURSO DEFENSIVO –
COMETIMENTO DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO, COM RESULTADO MORTE – REINCIDENTE COMUM – LACUNA NORMATIVA
– APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA AO CONDENADO – INCIDÊNCIA DO ART. 112, VI, ALÍNEA A, DA LEP, COM AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME – AGRAVO MINISTERIAL PROVIDO E AGRAVO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “De rigor a incidência da fração de 1/2 (um meio), para fins de livramento condicional, sobre a totalidade das penas decorrentes dos crimes comuns, conforme dicção do art. 83, inc. II, do Código Penal, porquanto reconhecida a reincidência em crime doloso de natureza comum do ora agravado, cujos efeitos devem repercutir sobre a totalidade das condenações unificadas,
respeitando-se a diferenciação dos fracionários tão somente em relação à natureza dos (comum e hediondo ou equiparado)” [TJMT. N.U 1018995-95.2022.8.11.0000. Relator Des. Gilberto
Giraldelli
.
DJe
: 21/11/2022].
Diante da omissão normativa, o agravado – que foi condenado por crime hediondo, com resultado morte (homicídio qualificado), e apresentava condenação anterior por crimes comuns (roubo simples e majorado) – deve ser tratado como se primário
fosse, incidindo
no cálculo para a progressão de regime o percentual de 50% (cinquenta por cento), previsto no art. 112, inciso VI, alínea ‘a’, da Lei de Execução Penal
.
”
(N.U 1010849-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira
Câmara Criminal, Julgado em 15.12.
20
22, e publicado no DJE de 17
.12.
2022)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO - UNIFICAÇÃO DAS PENAS - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À PROGRESSÃO DE REGIME - VIABILIDADE - AGRAVADO CONDENADO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE - REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA - LACUNA LEGISLATIVA - ADOÇÃO DE PERCENTUAL MAIS FAVORÁVEL - VEDAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO IN MALAM PARTEM - RECURSO PROVIDO. 1. Se o reeducando for reincidente quando da segunda condenação, após o processo de unificação de penas ele também será considerado reincidente no âmbito da primeira condenação, havida ao tempo em que era primário, porque a pena unificada não mais autorizará distinguir a primeira da segunda condenação. Nessa perspectiva, in
casu
, o reeducando não pode ser considerado primário. 2.
Não havendo previsão específica da nova Lei de percentual de cumprimento de pena para progressão de regime no caso do condenado por crime hediondo, reincidente não específico, aliado ao princípio da vedação de analogia in malam partem e ao preceito constitucional de que a lei mais benéfica deve retroagir em benefício do condenado, art. 5º, XL, da Constituição Federal. 2.1. Todavia, a fração para progressão de regime do crime hediondo mais razoável aplicável ao caso, dentre aquelas previstas na Lei nº 13.964/2019, é a de 50% (cinquenta por cento), conforme art. 112, VI, alínea ‘a’, da LEP, vez que o reeducando foi condenado por delito hediondo com resultado morte (homicídio qualificado) e não é reincidente em crime dessa natureza
.
Recurso provido em sintonia com o parecer ministerial.”
(N.U 1017764-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12
.
10
.
2022,
e p
ublicado no DJE
de
19
.
10
.
2022)
Destacamos

Sendo assim
,
presente
a consumação do resultado morte,
a aplicação
a aplicação da fração de 1/2 (um meio) para progressão de regime ao condenado pelo crime de homicídio qualificado
mostra-se viável
, devendo ser aplicado nestes casos a fração de
50% (cinquenta por cento)
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, para
fixar
a incidência da fração de 1/2 (metade) ou 50% (sessenta por cento) para o cálcu
lo do prazo para a progressão de regime concernente à condenação

de
Laudeir
Antônio
pelo cometimento do crime de latrocínio,
cuja sentença foi prolatada nos autos da
Ação Penal n.
0003840-92.2013.8.16.0017
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024